Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700580-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Roberta Rodrigues Oliveira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 25023610), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator